Tribunal: STF
Processo: Rcl 56166
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 0021711-14.2017.5.04.0007, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF; do RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG; da ADC 48/DF; da ADI 3.991/PA; e da ADI 5.625/DF. 



    As reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando o fato de que Leandro Sérgio Klein exercia a função de coordenador de vendas. 



    Acrescentam, ainda, que a “validade do contrato de associação imobiliária colacionado no processo originário foi desconsiderada meramente em razão da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório e da pertinência da prestação de serviços em relação ao objeto social das reclamantes” (pág. 4 da petição inicial, grifos no original).



    Prosseguem argumentando:



    “[...] o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    [...] o Supremo Tribunal Federal não somente reconhecido a licitude da terceirização, da parceria e, notadamente, da pejotização como também reiteradamente afirmado que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.” (págs. 7 e 15 da inicial, grifos no original). 



    Nesse contexto, sustentam que, 



    “[...] Mutatis mutandis, desrespeita a autoridade da Corte Suprema a desconsideração da validade de contrato de associação imobiliária tendo em vista a declaração da configuração de relação de emprego com base na inserção da prestação de serviços na atividade finalística do contratante. 



    […]



    No caso concreto, em razão da demonstrada desconsideração da validade de contrato de associação imobiliária, decorrente da equiparação de seu objeto à terceirização de atividade-fim, há iminente e inequívoco risco de que se configure o trânsito em julgado de título cuja inconstitucional é provável.” (págs. 16 e 21 da inicial, grifos no original). 



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito,



    “[...] 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios; [...].” (pág. 22 da inicial, grifos no original).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Na espécie, conforme relatado, as reclamantes sustentam, em suma, que o Tribunal a quo violou o entendimento firmado na ADPF 324/DF; do RE 958.252-RG/MG -Tema 725/RG; da ADC 48/DF; da ADI 3.991/DF; e da ADI 5.625/DF.



    Pois bem. 



    Observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, assim ementou o acórdão:



    “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. Espécie em que estão presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. ” (site do TRT4).



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “[…]



    A prestação de serviços é incontroversa, razão pela qual incumbia às reclamadas o ônus de comprovar que a relação havida não caracteriza o vínculo de emprego alegado pelo reclamante.



    Vale notar que a existência de acordo operacional entre as partes não impossibilita a caracterização do vínculo de emprego, caso presentes todos os elementos típicos desse tipo de relação jurídica. Tal conclusão, aliás, é amparada pela interpretação do § 4º do art. 6º da Lei 6.530/78, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis.



    Os requisitos para a formação do vínculo de emprego derivam do disposto nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não-eventualidade.



    Não há qualquer elemento nos autos indicando que o autor pudesse se fazer substituir na prestação de serviços, o que indica a existência de pessoalidade na relação. Observo que as alegações feitas pelas rés quanto ao aspecto nas suas razões de recurso dizem respeito em verdade à forma de divisão das comissões pagas, o que não altera a caracterização da pessoalidade, a qual, reitero, diz respeito à possibilidade de o trabalhador se fazer substituir na prestação de serviços. Ainda, sinalo que a exclusividade não é requisito para a caracterização da relação de emprego.



    A onerosidade também é inequívoca, na medida em que o demandante era remunerado à base de comissões pelas vendas efetivadas. Sinalo que a hipótese de as comissões serem pagas diretamente pelos clientes não afasta a onerosidade, na medida em que o fato gerador de tal pagamento é justamente a prestação do serviço em benefício das demandadas. Assim, o pagamento das comissões é intrinsecamente ligado à contribuição do autor para a consecução da atividade econômica das rés. Vale notar que não há óbice para a existência de relação de trabalho remunerada exclusivamente à base de comissões.



    O requisito da não-eventualidade deve ser analisado sob a ótica do empreendimento: assim, caracteriza-se como não-eventual aquela atividade cuja necessidade seja permanente para a empresa, quer relacionada à sua atividade-fim, quer relacionada à sua atividade-meio.



    No caso em exame, a não-eventualidade é cristalina, porquanto a atividade desenvolvida pelo demandante é diretamente ligada ao objeto social da 2ª ré (intermediação de compra e venda de imóveis). Portanto, os serviços contratados nitidamente tratam-se de necessidade permanente para a consecução das atividades da reclamada.



    Em relação à subordinação, pontuo que ela possui caráter multidimensional, conjugando as acepções clássica, objetiva e estrutural. Dentre tais aspectos, destaca-se na hipótese a subordinação objetiva, consagrada pela inclusão do trabalhador e sua força de trabalho nos interesses da empresa, atuando harmonicamente para confirmação da atividade econômica primordial desenvolvida pela demandada, independentemente de não ser alvo direto do poder diretivo do empregador.



    […]



    Observo, nesse ponto, que a própria testemunha convidada pelas rés refere que a ‘empresa é quem define os percentuais de comissionamento’, em contrariedade ao formalmente disposto no acordo operacional, o que reforça a ausência de autonomia do demandante.



    Ainda, os e-mails trazidos aos autos demonstram a cobrança por melhor performance de vendas e a organização de rankings de desempenho.



    Relevante também mencionar o documento do Id ca7e3f7, confeccionado pela 2ª reclamada, no qual consta organograma indicando que o reclamante era superintendente da Cyrela e Cia. Refiro ademais que o autor possuía e-mail com o domínio ‘@vendascyrela.com.br’ e utilizava crachá de identificação da Cyrela (conforme referido pela testemunha Cristiano).



    Tais elementos denotam que ele não atuava de forma autônoma, em nome próprio, e sim como trabalhador integrante da estrutura organizacional das demandadas, devidamente inserido na realização dos objetivos do empreendimento, de acordo com as diretrizes traçadas pelo grupo empresarial. Não se olvida ainda que o demandante coordenava a prestação de serviços de outros trabalhadores, o que também enseja a sua integração na estrutura da empresa, repelindo o reconhecimento da autonomia.



    Dessarte, uma vez presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, reconheço a existência do vínculo de emprego, no mesmo sentido da origem.” (site doTRT4).



    Depreende-se da transcrição acima que o TRT4 manteve a sentença e, a partir da apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluiu pela existência dos elementos fático-jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício entre o beneficiário e a tomadora de serviço.



    Por outro lado, esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF 324/DF, do Tema 725/RG, da ADC 48, e da ADI 5.625/DF, fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno).



    Destaca-se que, em 11/10/2017, a ADI 3.991/MG, indicada como parâmetro de controle desta ação, foi julgada prejudicada extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. O trânsito em julgado e o arquivamento ocorreram em 14/11/2017.



    Verifica-se, mais, que, no julgamento da ADPF 324/DF e do Tema 725/RG, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.



    Por sua vez, quando do julgamento conjunto da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. 



    No julgamento da ADI 5.625/DF, este Tribunal entendeu que são válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza e o respectivo estabelecimento (salão), em consonância com as normas contidas na Lei 13.352/2016. Entretanto, estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público. 



    Nesse contexto, observa-se que, no caso em tela, a controvérsia não se fixou, especificamente, nem na validade de eventual terceirização de mão de obra nem na questão da constitucionalidade da Lei 11.442/2007 nem, tampouco, em contrato de parceria previsto na Lei 13.352/2016. As instâncias ordinárias analisaram o conjunto fático-probatório constante dos autos e concluíram pela existência dos elementos fáticos e jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício (art. 3º da CLT).



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, em razão da inexistência de estrita aderência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 37.012-AgR/SP, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Dessa forma, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    V - O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à Súmula Vinculante 10, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    VI - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.330-AgR/RJ, da minha relatoria, Segunda Turma).



    É o que se extrai dos seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



     Além disso, dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Destaco, por fim, que a intenção das reclamantes, em última análise, é fazerem uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator